Tribunal: TJES
Processo: 5004698-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: CELSO LUIS PEDRUZZI e outros (10)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao incidente de impugnação.

O recorrente alega que sua impugnação foi acolhida, resultando na redução do valor executado, motivo pelo qual a verba honorária deveria ser imputada à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença quando há o acolhimento, ainda que parcial, do pleito do executado para reconhecer excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento da impugnação, com a consequente redução do valor da execução (de R$ 205.582,96 para R$ 166.900,25), configura sucumbência da parte exequente no incidente processual.

Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do incidente, ao executar quantia superior à devida, deve arcar com os ônus sucumbenciais. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o acolhimento da impugnação acarreta a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para inverter os ônus de sucumbência, condenando a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: "O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, com a redução do valor executado, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado".

Dispositivos relevantes citados
: N/A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002330-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5001155-93.2022.8.08.0062, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada por
CELSO LUIS PEDRUZZI e outros
, condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença.

Aduz o recorrente, em resumo, ser indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que a impugnação por ele apresentada fora, em verdade, acatada pelo juízo primevo.

Aponta que o erro de cálculo por ele apresentada fora confirmada pela contadoria do Juízo, de forma que a parte recorrida deve arcar com a verba honorária alusiva ao cumprimento de sentença.

Requer, diante de tais fundamentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13036153.

Contrarrazões no id. 13173197 pugnando pela intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004698-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVAD
OS: CELSO LUIS PEDRUZZI e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada por
CELSO LUIS PEDRUZZI e outros
, condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença.

Aduz o recorrente, em resumo, ser indevida sua condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que a impugnação por ele apresentada fora, em verdade, acatada pelo juízo primevo.

Aponta que o erro de cálculo por ele apresentada fora confirmada pela contadoria do Juízo, de forma que a parte recorrida deve arcar com a verba honorária alusiva ao cumprimento de sentença.

Requer, diante de tais fundamentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 13036153.

Contrarrazões no id. 13173197 pugnando pela intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. Segundo
print
do sistema Pje (id. 13972842), a intimação da parte recorrente se deu em 17/02/2015, sendo, então, o prazo final para manifestação o dia 03/04/2025, considerando, como cediço, que a Fazenda goza do prazo em dobro.

Assim, sendo o recurso interposto na data de 31/03/2025, o mesmo se revela tempestivo.

Superado tal ponto, ao compulsar os autos, verifico que, de fato, fora reconhecida a existência de excesso de execução, nos termos dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo.

É dizer, os Agravados pleitearam o pagamento da quantia de R$ 205.582,96, ao passo que o valor homologado foi de R$ 166.900,25. Destarte, verifica-se um decote de
R$ 38.682,71
do valor originalmente executado, de forma a demonstrar que a impugnação do Município foi, no mínimo, parcialmente acolhida, pois seu propósito de reduzir o valor da execução foi alcançado com sucesso.

Nesses casos, entende a jurisprudência deste Tribunal que os honorários devem ser suportados pela parte exequente – ora agravada. Veja-se:

(...) 1 –
O acolhimento da impugnação acarreta a sucumbência da parte impugnada, que deve arcar com as despesas processuais referentes ao incidente e com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado em excesso
. 2 – Recurso parcialmente provido para reconhecer que sobre o valor do excesso de execução devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento). (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002330-17.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Execução Contratual)

2.
O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Precedentes. 3. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, por anuência do executado acerca do excesso de execução, ensejando o arbitramento de honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. 4. Na esteira da jurisprudência pátria, a litigância de má-fé que enseja a condenação da parte deve estar devidamente comprovada através de atos imbuídos de intuito ardiloso, voltado a indução do julgador a equívoco ou ao tumulto da marcha processual. Situação não vislumbrada no caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001155-93.2022.8.08.0062, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Compromisso)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, afastando a condenação da parte recorrente, inverter os ônus de sucumbência inerente ao incidente de impugnação, condenando a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente recorrente, a serem fixados em dez por cento sobre o proveito econômico obtido (qual seja, a diferença entre o valor inicialmente executado e o valor homologado judicialmente).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)